Tribunal: TJMT
Processo: 1006023-54.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006023-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), ANDRIEN JASON S. LEME LTDA - CNPJ: 26.347.520/0001-69 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
ANDRIEN JASON S. LEME LTDA
.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL
S/A.

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO EM INCIDENTE COM LITIGIOSIDADE. INAPLICABILIDADE DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO PELO TEMA 1.250 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Andrien
Jason S. Leme Ltda. contra decisão que, nos autos de impugnação de crédito em recuperação judicial, rejeitou embargos de declaração e manteve sentença que julgou procedente o pedido do Banco do Brasil S.A., reconhecendo crédito no valor de R$ 315.088,27 e condenando a recuperanda ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a diferença entre o valor admitido e o reconhecido judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em honorários sucumbenciais em incidente de impugnação de crédito no âmbito da recuperação judicial; (
ii
) estabelecer se é possível a fixação da verba honorária por equidade; (
iii
) determinar se o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1.250 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação de crédito, embora incidental, comporta condenação em honorários sucumbenciais quando há efetiva litigiosidade, com pretensão resistida e pronunciamento jurisdicional de mérito.

A controvérsia sobre o valor do crédito, com resistência da recuperanda e necessidade de definição judicial, evidencia sucumbência apta a atrair a aplicação do art. 85 do CPC.

A natureza incidental do procedimento não afasta, por si só, a condenação em honorários, sobretudo quando presente proveito econômico mensurável em favor da parte vencedora.

A fixação por equidade não se aplica quando o proveito econômico é certo e quantificável, restringindo-se às hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC.

A afetação do Tema 1.250 do STJ não impõe suspensão automática dos processos, ausente determinação específica com efeito vinculante sobre o caso concreto.

A rejeição dos embargos de declaração é válida quando inexistentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

São cabíveis honorários sucumbenciais em impugnação de crédito quando presente litigiosidade e proveito econômico mensurável.

A natureza incidental da impugnação de crédito não afasta a aplicação do art. 85 do CPC.

A fixação de honorários por equidade exige as hipóteses restritas do art. 85, § 8o, do CPC, não se aplicando quando o proveito econômico é quantificável.

A afetação de tema repetitivo pelo STJ não implica suspensão automática dos processos sem determinação expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, caput, § 2o e § 8o; Lei no 11.101/2005.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1043448-52.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ANDRIEN JASON S. LEME LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Impugnação de Crédito n. 1029254-70.2023.8.11.0015, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, mantendo hígida a sentença que julgou procedente o pedido formulado por
BANCO DO BRASIL
S.A.
, reconhecendo o crédito do impugnante no valor de R$ 315.088,27, bem como condenando a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a diferença entre o valor por ela admitido e aquele reconhecido na sentença.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais não seria cabível em incidente de impugnação de crédito, por se tratar de mero incidente processual, desprovido de autonomia e sem formação de típica relação de sucumbência.

Defende que a Lei n. 11.101/2005 não prevê tal condenação e que o art. 85 do Código de Processo Civil não autoriza, de forma indistinta, a fixação da verba em incidentes dessa natureza.

Argumenta, ainda, que haveria precedentes no sentido da inaplicabilidade dos honorários sucumbenciais em impugnações de crédito e, subsidiariamente, pugna pela fixação da verba por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Requer, por fim, a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.250 do Superior Tribunal de Justiça.

O agravado apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso,
ao fundamento de que, embora a impugnação de crédito se desenvolva no âmbito do processo
recuperacional
, há nítida litigiosidade quando instaurada controvérsia quanto ao valor ou à existência do crédito, hipótese em que se mostra cabível a
condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, bem como inaplicável a fixação por equidade, ausentes as hipóteses legais autorizadoras.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ANDRIEN JASON S. LEME LTDA
.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL
S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que
t
rata-se
de Agravo de Instrumento interposto por
Andrien
Jason S. Leme Ltda. – “JV Torresminho” – em Recuperação Judicial contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Impugnação de Crédito n. 1029254-70.2023.8.11.0015, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, mantendo hígida a sentença que julgou procedente o pedido formulado por Banco do Brasil S.A., reconhecendo o crédito do impugnante no valor de R$ 315.088,27, bem como condenando a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a diferença entre o valor por ela admitido e aquele reconhecido na sentença.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da legalidade da condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de impugnação de crédito instaurado no bojo de processo de recuperação judicial, bem assim à análise do pedido subsidiário de arbitramento da verba por equidade e do requerimento de suspensão do feito.

De início, cumpre observar que a sentença proferida na origem julgou procedente a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil S.A., reconhecendo que o crédito do impugnante, nos autos da recuperação judicial, corresponde ao montante total de R$ 315.088,27, ao passo que a recuperanda admitia quantia inferior, qual seja, R$ 290.939,71. Em razão dessa resistência, foi a parte requerida condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a diferença apurada, correspondente a R$ 24.148,56.

A agravante insiste em afirmar que a impugnação de crédito consubstancia mero incidente processual, razão pela qual seria incabível a condenação em honorários sucumbenciais. Todavia, embora se reconheça a natureza incidental do procedimento, tal circunstância, por si só, não conduz à automática exclusão da verba honorária.

Isso porque, no caso concreto, não se está diante de providência meramente administrativa ou de simples ajuste formal da relação de credores. Ao revés, houve instauração de efetiva controvérsia acerca do montante do crédito a ser submetido ao concurso
recuperacional
, com pretensão resistida, apresentação de defesa e pronunciamento jurisdicional de mérito em favor de uma das teses contrapostas.

A recuperanda não apenas participou do incidente, como resistiu ao valor integral pretendido pelo credor, anuindo com quantia inferior, circunstância que exigiu a atuação jurisdicional para definição do exato montante devido.

Nesse contexto, a litigiosidade é manifesta. E, uma vez presente pretensão resistida apta a ensejar pronunciamento judicial favorável a uma das partes, incide a regra geral do art. 85 do Código de Processo Civil, segundo a qual a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

A orientação acolhida no parecer ministerial alinha-se à jurisprudência desta Corte, no sentido de que,
em sede de impugnação de crédito, é cabível a condenação em honorários sucumbenciais quando evidenciada a litigiosidade
, sendo inaplicável a tese de afastamento automático da verba pelo simples fato de se tratar de incidente processual.

Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.IMPUGNAÇÃODECRÉDITO. COOPERATIVA DECRÉDITO. ATO COOPERATIVO. MUTUALISMO. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO. ENCARGOS NÃO ABUSIVOS. ART. 6o, § 13, DA LEI No 11.101/2005.CRÉDITOEXTRACONCURSAL.HONORÁRIOSSUCUMBENCIAIS. LITIGIOSIDADE PARCIAL. BASE DE CÁLCULO RESTRITA À PARCELA CONTROVERTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por recuperandos contra sentença proferida em impugnação de crédito que, após integração em embargos de declaração, reconheceu a natureza extraconcursal docréditotitularizado por cooperativa de crédito, determinando sua exclusão do quadro geral de credores com fundamento no art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005, bem como fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se os créditos representados pela CCB Cheque Especial no 81250 e pela CCB Empréstimo no 6520039 devem permanecer submetidos ao regime concursal, ou se se enquadram como atos cooperativos típicos aptos a atrair a exceção do art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005; e (
ii
) se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve abranger a totalidade do crédito debatido no incidente, ou restringir-se à parcela efetivamente controvertida, diante da extensão da litigiosidade instaurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005 exclui dos efeitos da recuperação judicial

os contratos e obrigações decorrentes de ato cooperativo, na forma do art. 79 da Lei no 5.764/1971, desde que preservados os elementos essenciais do cooperativismo, notadamente o mutualismo e a ausência de atuação mercantil desvirtuada.

4. O entendimento desta Câmara é no sentido de que a exclusão do regime concursal, quando se trata de cooperativa de crédito, não se opera automaticamente, exigindo-se a verificação, no caso concreto, de que a operação não foi estruturada com encargos abusivos aptos a revelar precificação de risco própria de instituição financeira, em detrimento da lógica associativa de auxílio mútuo.

5. Na hipótese, a análise dos instrumentos relativos às CCBs controvertidas revela condições financeiras moderadas, com juros remuneratórios na ordem de 0,40% ao mês, CET de 0,61% ao mês e 7,74% ao ano, parâmetros que, em juízo de cognição suficiente para o deslinde doincidente, não evidenciam desvirtuamento do ato cooperativo, mantendo-se a conclusão pela incidência do art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005.

6. Não se verificando demonstração concreta e patente de abusividade pelos agravantes, a quem incumbe carrear elementos mínimos capazes de infirmar o
mutualismo e caracterizar a alegada mercantilização da relação. Com efeito, ao magistrado, que não exerce função investigativa, não cabe a análise das alegações amplas na busca por eventual direito, de forma que se mostra adequada a conclusão judicial a partir dos documentos que instruem oincidente.

7. Os honorários sucumbenciais são cabíveis em impugnação de crédito quando presente litigiosidade, não impedindo o arbitramento a ausência de definição final do Tema 1.250 do STJ, uma vez que a sucumbência decorre do regime geral do art. 85 do CPC aplicado a decisões com conteúdo contencioso.

8. Todavia, a fixação deve observar a efetiva extensão da controvérsia: ocréditototal discutido noincidentealcança aproximadamente R$ 7.966.511,19, sendo R$ 7.739.521,68 relativos a títulos com alienação fiduciária e R$ 226.989,51 referentes aoscréditossem garantia.

9. Havendo anuência expressa dos recuperandos, desde a primeira manifestação, quanto à exclusão da parcela garantida por alienação fiduciária, a litigiosidade restringiu-se ao montante de R$ 226.989,51, correspondente às CCB Cheque Especial no 81250 e CCB Empréstimo no 6520039, razão pela qual não se mostra proporcional a incidência dehonoráriossobre a totalidade docrédito.

10. Impõe-se, portanto, a reforma parcial da decisão para limitar oshonoráriosà base econômica efetivamente controvertida, preservando-se o equilíbrio e a função compensatória doshonoráriosde sucumbência, sem onerar a parte vencida por parcela não litigada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido para manter a exclusão docréditodo regime concursal (art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005), e reformar a condenação sucumbencial para fixarhonoráriosem 10% sobre a parcela efetivamente controvertida (R$ 226.989,51), correspondente às CCB Cheque Especial no 81250 e CCB Empréstimo no 6520039.

Tese de julgamento:

A exclusão decréditosoriundos de operações entre cooperativa decréditoe cooperado, com fundamento no art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005, exige verificação concreta de ato cooperativo típico, com preservação do mutualismo e ausência de desvirtuamento por encargos abusivos indicativos de precificação de risco própria de instituições financeiras.

2.

São cabíveishonoráriossucumbenciais emimpugnaçãodecréditoquando presente litigiosidade, sem que a pendência de julgamento do Tema 1.250 do STJ, por si só, impeça o arbitramento.

3. A base de cálculo doshonoráriosdeve guardar correspondência com a extensão da litigiosidade, devendo ser limitada à parcela efetivamente controvertida quando houver anuência prévia quanto a parte relevante docrédito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 13, e art. 49, § 3o; Lei no 5.764/1971, art. 79; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059; Enunciado no 14 do FONAREF; TJMT, AI no 1007487-50.2025.8.11.0000; TJMT, AI no 1020354-12.2024.8.11.0000.

(N.U 1043448-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)

A propósito, a existência de precedentes pretéritos em sentido diverso, alguns deles invocados pela agravante, não se mostra suficiente para afastar, na hipótese dos autos, a aplicação da orientação jurisprudencial mais consentânea com a sistemática processual vigente, notadamente quando evidenciada controvérsia concreta sobre a extensão do crédito e obtido proveito econômico mensurável pela parte vencedora.

Também não prospera a alegação subsidiária de que os honorários deveriam ser arbitrados por equidade.

O art. 85, § 8o, do CPC reserva essa modalidade de fixação às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Não é essa, contudo, a situação retratada nos autos. Aqui, o proveito econômico decorrente da procedência da impugnação é perfeitamente aferível, pois corresponde justamente à diferença entre o valor admitido pela recuperanda e aquele reconhecido judicialmente, base sobre a qual incidiu o percentual fixado pelo juízo singular.

Assim, sendo mensurável a vantagem econômica obtida pela parte vencedora, a fixação dos honorários em percentual se harmoniza com a disciplina
legal e com a orientação consolidada acerca da matéria, inexistindo razão jurídica para adoção excepcional da equidade.

No tocante ao pedido de suspensão do feito em razão do Tema 1.250 do Superior Tribunal de Justiça, igualmente não assiste razão à agravante.

A simples afetação de controvérsia à sistemática dos recursos repetitivos não impõe, por si só, a suspensão automática e irrestrita de todos os feitos em tramitação, sobretudo quando ausente determinação específica nesse sentido com alcance vinculante sobre o caso concreto. Ademais, a matéria devolvida neste agravo já se mostra suficientemente madura para julgamento, à luz do quadro normativo vigente e da jurisprudência atualmente aplicável, não se evidenciando utilidade prática na paralisação do feito.

Por fim, não se verifica qualquer vício na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos na origem. A insurgência da agravante, em verdade, revela inconformismo com o conteúdo da decisão e com a conclusão adotada pelo juízo singular, pretensão que não se confunde com omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Desse modo, à vista da litigiosidade efetivamente instaurada no incidente de impugnação de crédito, da mensurabilidade do proveito econômico alcançado e da ausência de pressupostos para fixação equitativa ou suspensão do feito, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a decisão agravada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026